Tribunal: TJES
Processo: 5005090-21.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005090-21.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FRANCISCO PEREIRA PINTO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE ERRO NA CONTRATAÇÃO E AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO VÁLIDO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO RECURSAL.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra a sentença da 1ª Vara Cível de São Mateus, que julgou improcedentes os pedidos de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, repetição de indébito e indenização por danos morais. O apelante alegou ter sido induzido a erro na contratação do referido cartão, acreditando ter contratado um empréstimo consignado, e questionou a regularidade dos descontos em sua folha de pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em (i) determinar a validade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes, considerando as alegações de erro substancial na contratação; e (ii) verificar a existência de provas suficientes para anular a contratação e, consequentemente, determinar a devolução das parcelas descontadas indevidamente, além de eventuais danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A documentação apresentada pelo banco comprova a regularidade da contratação, incluindo o Termo de Adesão assinado fisicamente pelo apelante, que não foi impugnado quanto à sua autenticidade.

4. A alegação de erro substancial na contratação não foi corroborada por provas concretas.

5. O banco cumpriu com seu ônus de prova, demonstrando, por meio de documentos, que o apelante realizou saques e utilizou o cartão de crédito consignado, evidenciando que estava ciente da contratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

7. A assinatura digital ou física de contrato, devidamente comprovada pela instituição financeira, é suficiente para atestar a regularidade da contratação, independentemente da alegação de erro substancial, quando não acompanhada de provas que a desqualifiquem.

8. A inexistência de provas concretas que indiquem erro substancial no momento da contratação impede a anulação do contrato e a devolução das parcelas descontadas.

9. A alegação de erro na contratação não se sustenta quando o consumidor, mediante o uso do cartão de crédito, demonstra ciência e consentimento com a operação.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 27; Código Civil, art. 206, § 3º, IV; Código de Processo Civil, art. 85, § 2º, e art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n.º 1.846.649/MA, Tema Repetitivo 1.061, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 15/05/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme
relatado,
t
rata-se de recurso de
A
pelação
C
ível interposto por
FRANCISCO PEREIRA PINTO
contra

a r. sentença (ID
nº
54924566) prolatada
pelo d. Juízo da
1ª
Vara Cível de
São Mateus
, que nos autos da “
Ação
Declaratória de Nulidade de Cartão de Crédito Consignado c/c Repetição de Indébito c/c Danos Morais c/c Tutela de Urgência Inaudita Altera Pars
” ajuizada
em face
d
e
BANCO BMG S.A.
, julgou
im
procedentes os pedidos iniciais.

Por fim, condenou
a parte autora
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento)
sobre o valor
atualizado
da causa,
nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil,

suspendendo
a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça
.

Em suas razões recursais (ID nº 61732692), o apelante aduz, em síntese, que:
(i)
por tratar-se de pessoa idosa e com pouco
conhecimento,
foi
induzido a erro ao aceitar
a contratação do cartão de crédito consignado;
(ii)
acreditava ter contratado, em realidade, um empréstimo consignado
;
(iii)
a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado;
(iv)
embora o referido contrato (ID nº 47662748) faça menção à data de 23/03/2016, os descontos em folha de pagamento somente começaram a ocorrer no ano de 2017, de modo que o instrumento em questão seria completamente externo à lide;
(v)

consta como
local d
e
assinatura
o Estado
do Paraná,
lugar em que nunca esteve o requerente;
(vi)
nos contratos de ID nº 47662751, 47664004 e 47664007, não há assinatura do autor, apenas “selfies” e fotos de seu RG, o que não seria suficiente para o reconhecimento da legalidade da contratação.

Pede, assim, o conhecimento e provimento do presente apelo, a fim de que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos da exordial.

Contrarrazões no ID
n
º 65995422
pelo desprovimento do recurso.

Verificada a presença

d
os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
passa-se
à análise das teses suscitadas.

Cinge-se a controvérsia
recursal

a
apreciação da existência/legalidade de contratação de
cartão de crédito
consignado pelo então autor. Após o cotejo de toda a documentação presente nos autos, não vislumbro razões para trilhar entendimento diverso do perfilhado em primeiro grau.

N
o que diz respeito ao contrato
de ID nº 47662748
, verifica-se que o banco requerido se desincumbiu do ônus de comprovar a instrumentalização da operação.
Isso porque
os documentos acostados pela instituição financeira demonstram que as partes firmaram,
no dia 23/03/2026
,
contrato de cartão de crédito consig
nado,
com
a assinatura física do apelante, cuja autenticidade não foi impugnada.

Em que pese a
alegação de que o contrato em questão seria alheio à presente lide, não assiste razão ao recorrente
,
pois,
embora
o número
de contrato constante do histórico fornecido pelo INSS (contrato nº 11778109, ID nº 52203678,
p. 3
) seja diferente d
aquele registrado no Termo de Adesão e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento (ADE nº 45100369, ID nº 47662748),
tem-se que se trata do mesmo negócio jurídico,
o que se evidencia a partir da análise global dos demais documentos dos autos (ID’s nº 47662730, 47662737, 47662744, 47662751, 47664004 e 47664007).

Ademais, como bem
fundamentado em
sentença, é incontroverso que
o
recorrente
realizou diversos saques a partir do cartão
disponibilizado
, como se verifica das faturas de ID nº 47662737 e dos comprovantes de pagamento de ID nº 47662730. Por outro lado, na
s
3 (
três
)
contratações de saque
realizadas
mediante a assinatura digital,
são apresentadas fotos distintas do apelante e de seus documentos,
sendo
que os dados
d
o
consumidor

condizem com
aqueles
apresentados
junto à própria
petição
inicial
(endereço e geolocalização quando da celebração do contrato e dados/documentos pessoais).

Não se desconhece que o STJ fixou, em caráter vinculante (Tema Repetitivo 1.061), que cabe à instituição financeira comprovar a efetiva contratação na hipótese em que o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura do contrato. Todavia, a referida comprovação não necessariamente deverá ocorrer por meio de realização de perícia, podendo decorrer de outros elementos de prova que infirmem a alegação autoral de inautenticidade. Para corroborar, transcreve-se trecho do voto de Relatoria do REsp n.º 1.846.649/MA, selecionado como paradigma no Tema Repetitivo 1.061 do STJ:

“
Logo, havendo impugnação da autenticidade da assinatura constante de contrato bancário por parte do consumidor, caberá à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade, mediante perícia grafotécnica
ou outro meio de prova
”.

Nessa linha, verifica-se que a instituição financeira se desincumbiu do seu ônus probatório, demonstrando, por meio idôneo, a existência de relação jurídica entre as partes litigantes, e a regularidade da contratação, restando, portanto, afastada a pretensão indenizatória ajuizada quanto aos danos patrimoniais e morais.

Portanto, a alegação de que desconhece a contratação não se sustenta diante das demais provas colacionadas aos autos, razão pela qual a sentença deve ser mantida integralmente. No mesmo sentido, a jurisprudência desta Terceira Câmara e de outras Câmaras deste E. Tribunal em casos que compartilham cenários fáticos semelhantes:

[...]
1) A controvérsia recursal versa acerca da existência de relação jurídica entre as partes, consubstanciada em contrato de empréstimo consignado. A tese da exordial é de que a autora não teria contratado o empréstimo consignado perante o banco réu. 2) Pelo acervo probatório, não há qualquer motivo que enseje a reforma do decisum objurgado. Inicialmente,
no que diz respeito ao contrato virtual, verifica-se que o banco requerido se desincumbiu do ônus de comprovar a instrumentalização da operação. Observa-se que os documentos acostados pela instituição financeira demonstram que as partes firmaram, no dia 30.08.2021, mediante biometria facial (assinatura eletrônica), o contrato de empréstimo consignado, no valor de R$ 1.208,30 (mil e duzentos e oito reais e trinta centavos). 3) Destaca-se que o documento apresentado pelo banco descreve, de forma detalhada, o aceite quanto à política de biometria facial, política de privacidade, Cédula de Crédito Bancário e CET, bem como o momento de captura da “selfie”, salientando a geolocalização da autora, IP e ID do dispositivo eletrônico que foi realizada a operação. 4) Nota-se, ainda, que a quantia total da operação foi disponibilizada à autora mediante transferência bancária para a conta de titularidade da parte autora, ao passo que, em réplica apresentada no ID nº 7287343, a parte autora não confrontou tal fato, limitando-se a requerer a intimação da Caixa Econômica Federal, agência 02016 para que informasse todos os dados da TED realizada pelo banco requerido na conta apresentada. Ora, bastava a apresentação pormenorizada dos extratos bancários da parte autora, os quais poderiam ter sido solicitados pela própria parte perante a instituição bancária, o que não foi realizado. 5) A parte autora não impugnou o recibo de pagamento, a realização de biometria facial através do envio de foto (selfie) para validação da assinatura digital do título e os dados pessoais informados. 6) Portanto, a instituição financeira se desincumbiu do seu onus probandi, demonstrando a existência de relação jurídica entre as partes litigantes, e a regularidade da contratação, restando, portanto, interditada a pretensão indenizatória aforada quanto aos danos patrimoniais e morais. É de se dizer, em que pese o contrato juntado possua conteúdo genérico, a foto (selfie) da autora enviada no momento da celebração do empréstimo, bem como a existência da geolocalização, repisa-se, fatos estes não questionados, reforçam a tese defensiva. De tal modo, a alegação de que desconhece a contratação não se sustenta diante das demais provas colacionadas aos autos, razão pela qual a sentença deve ser mantida nesse tocante.
7) Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. (TJES – Apelação Cível n.º 5004140-57.2023.8.08.0011 – Rel.ª Débora Maria Ambos Correa da Silva – j. 19/03/2024)

[...]
1. De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça,
“A assinatura digital de contrato eletrônico tem a vocação de certificar, através de terceiro desinteressado (autoridade certificadora), que determinado usuário de certa assinatura a utilizara e, assim, está efetivamente a firmar o documento eletrônico e a garantir serem os mesmos os dados do documento assinado que estão a ser sigilosamente enviados” (REsp n. 1.495.920/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 15/5/2018, DJe de 7/6/2018). 2. Hipótese em que a assinatura digital do contratante foi certificada por autoridade credenciada no ICP-Brasil, de modo que o Banco logrou provar a verificação da autenticidade e presencialidade do contratante. 3. Além disso, a instituição financeira anexou aos autos o relatório da contratação, com a descrição de eventos, de onde se extrai a identificação do endereço de IP, geolocalização, fotografia “selfie” do consumidor, data e horário da manifestação do aceite à contratação, sua adesão ao produto e consentimento aos termos da contratação. 4. Verifica-se também que houve a efetiva comprovação de transferência via TED do valor contratado. 5. Sendo considerada hígida a contratação do empréstimo consignado, é indevida a condenação da instituição financeira à repetição de indébito e ao pagamento de indenização por danos morais.
6. Recurso de Banco Itaú Consignado S/A conhecido e provido. 7. Recurso de Luiz Carlos Gama prejudicado. (TJES – Apelação Cível n.º 5014423-76.2022.8.08.0011 – Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida – j. 26/02/2024).

[...]

A alegação de não contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário constitui fato negativo, de modo que o ônus de provar a existência da relação jurídica é da instituição financeira. 2.1. Em se tratando de contrato eletrônico, a assinatura digital certificada por autoridade credenciada no ICP-Brasil é capaz de atestar a autenticidade do contratante e, por conseguinte, a regularidade formal do documento eletrônico. 2.2. O relatório da contratação juntado pelo banco, que possui descrição de eventos, identificação de IP, geolocalização, fotografia “selfie” do consumidor, data e horário da manifestação do aceite à contratação, sua adesão ao produto e consentimento aos termos da contratação, demonstra a vontade do consumidor na celebração do negócio jurídico.
2.3. Comprovada a regularidade formal da contratação e a disponibilização do valor em conta bancária de titularidade do consumidor, indevida a condenação da instituição bancária na restituição do indébito e em indenização por danos morais. 3. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. Ônus sucumbencial invertido. (TJ-ES, Apelação Cível nº 5014425-46.2022.8.08.0011, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data do Julgamento: 20/11/2023).

Assim, não se verifica vício, falha na prestação de serviço e nem tampouco fortuito interno no ato de concessão de crédito pelo banco apelado. Logo, não se vislumbra qualquer conduta ou omissão juridicamente relevante atribuível ao requerido de modo a justificar a responsabilização pretendida na inicial

3. Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Considerando o desprovimento do apelo, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantendo, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, nos moldes do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios na mesma esteira.